Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709441-80.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: YAN SARAIVA MAIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO - SÚMULA No 575 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Realiza o tipo penal previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta da pessoa que permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. 2. Narra a denúncia que, no dia 13.03.2022, às 21h50, na QNM 01, Conjunto G, em frente à Casa 02, via pública, Ceilândia/DF, o acusado, de forma livre e consciente, entregou a direção de seu veículo automotor a João Batista Ferreira Neto, que não era habilitado (ID 52347466). A denúncia foi julgada procedente e o réu condenado como incurso no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 52347498). O recorrente postulou sua absolvição por atipicidade de conduta por ausência de dolo, sob argumento de que “não foi produzida nos autos qualquer prova que pudesse fundamentar e reforçar que o apelante teria entregue a direção a sua motocicleta dolosamente ao condutor” (ID 52347504). 3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelas provas acostadas aos autos. Apesar da revelia do réu, que não foi ouvido em Juízo, os policiais militares Elio e Mauro, responsáveis pelo flagrante, declararam em juízo que, no dia dos fatos, realizaram a abordagem da motocicleta com o réu, proprietário do veículo, na garupa, oportunidade em que constataram que o condutor não possuía habilitação e que o réu lhe entregara a condução do veículo para que ele aprendesse a dirigir (ID 52347486). 4. Como se observa, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o réu/proprietário da motocicleta tinha ciência da inabilitação do condutor. 5. O crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, conforme dispõe a Súmula no 575, do STJ: “Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”. Desse modo, insustentável o pedido de absolvição por atipicidade de conduta. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995. A parte recorrente aponta violação aos incisos LVII e LXIII, do art. 5o, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão vergastado afrontou o princípio da presunção da inocência, uma vez que não houve comprovação nos autos que o proprietário da motocicleta possuía ciência da inabilitação do condutor, além da inexistência de dolo do agente na prática do crime previsto no art. 310 do CTB. Sustenta a existência de repercussão geral e requer a absolvição do réu. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Nesse sentido é o entendimento do STF: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 310 DA LEI 9.503/97. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, LVII, E 93, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1300598 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/03/2021). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal